Tribunal: TJDFT
Processo: 0704252-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO CONJUNTO. AGRAVO INTERNO. CABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. REGULARIDADE. PROCEDIMENTO. ALTERAÇÃO. PEDIDO. INTIMAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que rejeitou as preliminares suscitadas pelas partes.
2. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento em razão de sua manifesta inadmissibilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem (i) em analisar o cabimento do agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou as preliminares de inépcia da petição inicial e de inadequação da via eleita, bem como a impugnação aos documentos apresentados por Fernandes & Silva Sociedade de Advogados e (ii) em analisar a regularidade do procedimento adotado pelo Juízo de Primeiro Grau ao determinar a intimação de Fernandes & Silva Sociedade de Advogados para alterar o valor da causa com o decote do valor relativo ao crédito cedido.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão agravada, na parte em que rejeitou as preliminares de inépcia da petição inicial e de inadequação da via eleita, bem como a impugnação aos documentos apresentados por Fernandes & Silva Sociedade de Advogados, não encontra previsão no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, bem como não revela urgência que poderia ensejar a taxatividade mitigada do referido rol nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Recurso Especial Repetitivo no 1.704.520/MT).
5. A emenda da petição inicial pode ser realizada após a apresentação dos embargos à ação monitória desde que não haja modificação do pedido e da causa de pedir em homenagem aos princípios da efetividade do processo, da economia processual e da instrumentalidade das formas.
6. Eventual alteração do pedido ou da causa de pedir pode ser realizada até a decisão de saneamento do processo, desde que assegurado o contraditório ao réu no prazo mínimo de quinze (15) dias nos termos do art. 329 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, provido.
Tese de julgamento: “A determinação direta e de ofício de alteração do pedido com o decote do crédito cedido a terceiros após a apresentação dos embargos à monitória e sem a intimação de Inepar S.A. Indústria e Construções (em recuperação judicial) configura violação aos princípios da congruência e do contraditório”.

_______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 329.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.981.633, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 21.6.2022.